Tribunal: TJMT
Processo: 1066656-39.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066656-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (APELADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INSTABILIDADE SISTÊMICA EM UNIDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 7.755,95) e morais (R$ 8.000,00). O caso versa sobre falhas reiteradas e prolongadas no fornecimento de energia na Fazenda Espelho D'Água, em Nossa Senhora do Livramento/MT, ocorridas entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, que comprometeram a subsistência de rebanho bovino, medicamentos veterinários e a dignidade habitacional dos residentes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária em casos de omissão na manutenção da rede é objetiva ou subjetiva; (ii) verificar se eventos climáticos e interferência de vegetação na rede configuram excludente de responsabilidade por força maior ou caso fortuito; (iii) avaliar se a observância formal de prazos administrativos da ANEEL afasta o dever de indenizar diante de instabilidade sistêmica prolongada; e (iv) aferir a comprovação dos danos materiais e a caracterização do dano moral no contexto da atividade agropecuária.

III. Razões de decidir

3. A natureza da responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, não se admitindo a transmudação para o regime subjetivo sob o pretexto de conduta omissiva, uma vez que o fornecimento de energia elétrica submete-se aos deveres de continuidade, eficiência e segurança, sendo o risco do empreendimento integralmente suportado pelo fornecedor.

4. As intempéries climáticas e a interferência de vegetação em linhas de transmissão constituem fatos previsíveis e inerentes à atividade de distribuição de energia em zonas rurais, configurando o denominado fortuito interno, o qual não rompe o nexo de causalidade, especialmente quando a própria concessionária admite administrativamente a precariedade estrutural da rede e a necessidade de reparos preventivos negligenciados.

5. A conformidade formal com os prazos de religação estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 não serve de blindagem jurídica contra a pretensão indenizatória quando o consumidor é submetido a um quadro de instabilidade crônica por período superior a trinta dias, frustrando a finalidade essencial do serviço e inviabilizando a exploração econômica da propriedade rural.

6. Os danos materiais restaram sobejamente demonstrados por notas fiscais de despesas emergenciais (locação de gerador, frete e combustível) incorridas para mitigar o colapso do fornecimento, enquanto o dano moral evidencia-se pelo sentimento de impotência e angústia diante do risco de morte de 875 cabeças de gado por sede e da privação de condições mínimas de higiene e alimentação humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por falha sistêmica no fornecimento é objetiva, sendo a interrupção prolongada e reiterada serviço inadequado e ineficiente. 2. Eventos meteorológicos e vegetação na rede configuram fortuito interno, decorrente do risco da atividade, não excluindo o dever de indenizar. 3. A instabilidade elétrica prolongada em unidade rural produtiva atenta contra a dignidade do consumidor e gera dano moral passível de reparação
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 22 e 42; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.569.566/MT; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001437-75.2025.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 26.05.2026; TJ-RS, Apelação nº 50001119220168210157, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1066656-39.2025.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUCCA DALA DÉA CAMACHO PONTREMOLEZ.

A petição inicial (Id.

369732862), fundamenta-se em graves falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica na Fazenda Espelho D'Água, situada na zona rural de Nossa Senhora do Livramento/MT. O autor, ora apelado, sustenta que, a partir de 30 de dezembro de 2023 e durante todo o mês de janeiro de 2024, a propriedade sofreu interrupções sistêmicas e oscilações severas que comprometeram o manejo hídrico de 875 cabeças de gado, a refrigeração de medicamentos veterinários de alto custo (IATF) e a conservação de alimentos. Em decorrência da inércia da concessionária, o apelado foi compelido a alugar geradores, arcar com fretes e combustíveis, além de sofrer desgaste emocional diante do risco à vida dos animais e à dignidade dos moradores.

O magistrado sentenciante (Id.

369733856) reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e a condenou ao pagamento de R$ 7.755,95 a título de danos materiais (devidamente comprovados por notas fiscais) e R$ 8.000,00 por danos morais, fixando os consectários legais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa interpõe recurso de apelação (ID 369733863), arguindo, em síntese: a inexistência de ato ilícito por terem ocorrido as interrupções devido a fatores climáticos e vegetação na rede (força maior); a observância dos prazos regulamentares da ANEEL (48 horas para área rural); a tese de responsabilidade subjetiva por se tratar de suposta conduta omissiva; a ausência de nexo causal quanto aos danos materiais e a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 369733866), refutando as teses recursais e demonstrando que a própria concessionária admitiu, perante o Procon/MT, a precariedade da rede e a necessidade de reparos estruturais, requerendo a manutenção integral do julgado.

O preparo recursal foi regularmente recolhido, consoante certificado no Id. 371795388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1066656-39.2025.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUCCA DALA DÉA CAMACHO PONTREMOLEZ.

O magistrado sentenciante (Id.

369733856) reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e a condenou ao pagamento de R$ 7.755,95 a título de danos materiais (devidamente comprovados por notas fiscais) e R$ 8.000,00 por danos morais, fixando os consectários legais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Preambularmente, verifico que o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, preenchendo os requisitos de admissibilidade dos artigos 1.010 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele
conheço.

A questão controvertida gravita em torno da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por falhas reiteradas e prolongadas no fornecimento de serviço essencial em unidade consumidora rural – UC 12288700 CDC 2698773, resultando em prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais ao produtor rural.

No que tange à natureza da responsabilidade, é imperioso rechaçar de plano a tentativa da apelante de transmudar o regime de responsabilidade objetiva para subjetiva sob a alegação de conduta omissiva. Como é cediço na doutrina administrativista e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, amparada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e reforçada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço de energia elétrica submete-se ao dever de continuidade, eficiência e segurança (art. 22 do CDC), sendo o risco do empreendimento integralmente suportado pelo fornecedor. Portanto, a discussão acerca da culpa torna-se despicienda, bastando a demonstração do nexo causal e do dano, elementos sobejamente presentes nos autos.

Ao analisar a tese defensiva de caso fortuito ou força maior decorrente de "fortes chuvas" e "presença de árvores na rede", observa-se que tais eventos configuram, em verdade, o denominado fortuito interno. Incidências climáticas e interferência de vegetação em linhas de transmissão são eventos previsíveis e inerentes à atividade de distribuição de energia, especialmente em regiões rurais.

É dever da concessionária realizar a manutenção preventiva, a poda de árvores e a limpeza das faixas de servidão para garantir a resiliência do sistema elétrico. Admitir que uma árvore sobre a rede exclua a responsabilidade da ré seria premiar a sua própria desídia com a manutenção da malha elétrica, obrigação esta prevista no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95.

No mesmo sentido foi o recente julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.480,00, e danos morais, no valor de R$ 10 .000,00, decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica pelo período de seis dias consecutivos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial ensejadora de responsabilidade civil objetiva da concessionária; (ii) saber se a alegação de caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade civil da concessionária; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e materiais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar. 4. Restou comprovada nos autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica pelo período de seis dias consecutivos, fato corroborado pela prova testemunhal e pelos elementos documentais acostados aos autos. 5. Eventos como quedas de postes e descargas atmosféricas inserem-se no risco inerente à atividade desempenhada pela concessionária, caracterizando fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil objetiva. 6. A interrupção perdurou por 144 horas, prazo manifestamente superior ao regulamentarmente estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL n. 1 .000/2021, configurando grave violação aos deveres da concessionária. 7. A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral in re ipsa, cuja reparação independe de demonstração específica do prejuízo suportado. 8. Os danos materiais restaram devidamente comprovados pela prova testemunhal e pelos vídeos acostados aos autos, demonstrando a perda de alimentos refrigerados e o comprometimento de chocadeira elétrica utilizada para atividade de subsistência. 9. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando excede os prazos regulamentares estabelecidos pela ANEEL, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade civil objetiva da concessionária. 2. Eventos climáticos adversos e quedas de postes caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica, não afastando a responsabilidade civil da concessionária. 3. A interrupção prolongada de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, independendo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial suportado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 362/STJ; Súmula nº 54/STJ; TJ-RS, Apelação nº 50001119220168210157, Rel . Des. Cláudia Maria Hardt, 5ª Câmara Cível, j. 29.09 .2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014377520258110010, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2026)

Colaciono entendimento de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar. 2. A alegação da apelante de que o padrão de entrada da residência do autor apresentava deficiências técnicas veio desprovida de qualquer substrato probatório robusto, não tendo sido apresentados laudos técnicos ou documentos que comprovassem a irregularidade. 3. A testemunha ouvida em juízo afirmou categoricamente que o poste que caiu já se encontrava em péssimo estado de conservação e que a comunidade local havia solicitado sua substituição à concessionária, sem que providências fossem tomadas. 4.
A alegação de caso fortuito ou força maior em razão da tempestade não prospera como excludente de responsabilidade, pois eventos climáticos adversos são previsíveis e inerentes ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica.
5.
A demora de aproximadamente três dias para restabelecer o fornecimento de energia na residência do autor, pessoa idosa que reside na zona rural, configura grave falha na prestação de serviço essencial.
6. Os danos materiais são devidos, pois a necessidade de substituição do poste particular foi causada diretamente pela queda do poste da rede pública, decorrente da falta de manutenção adequada pela concessionária. 7.
Os danos morais restaram configurados, pois a interrupção prolongada de serviço essencial gera transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in re ipsa. 8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando o porte econômico da apelante, a gravidade da falha na prestação do serviço, o longo período de interrupção e as condições pessoais do autor
. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais. Tese de julgamento: 1.
A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, decorrente da queda de poste por falta de manutenção adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais e materiais
. (...)” (TJ-RS - Apelação: 50001119220168210157 OUTRA, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 29/09/2025, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025 - destaquei).

A documentação acostada pelo próprio apelado revela que a Energisa, em resposta oficial ao PROCON/MT (ID 369732877), confessou a necessidade de reparos e aprimoramentos na rede, admitindo que a mata densa e equipamentos danificados causaram as interrupções. Ora, se havia necessidade de substituição de estruturas e limpeza de faixa, resta cristalino que a rede estava em estado precário antes mesmo dos eventos narrados, o que fulmina a tese de inevitabilidade.

Quanto ao argumento de que as interrupções observaram o limite de 48 horas previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, tal alegação revela-se insuficiente para afastar o dever de indenizar. O consumidor não se queixa de uma interrupção isolada de 48 horas, mas de um cenário de instabilidade crônica que perdurou por mais de 30 dias entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, configurando grave violação aos deveres da concessionária.

A análise fragmentada de cada protocolo não apaga o fato de que a propriedade rural permaneceu em estado de colapso energético contínuo, impedindo a viabilidade da atividade pecuária. A norma administrativa da ANEEL estabelece parâmetros para fiscalização e compensação automática (DIC/FIC), mas não serve de blindagem contra a reparação civil integral prevista no sistema jurídico pátrio quando o serviço falha em sua finalidade essencial.

No tocante
aos danos materiais
, a sentença não merece qualquer reparo.

O nexo de causalidade é direto e imediato: a ausência de energia impediu o bombeamento de água para o rebanho e a refrigeração de insumos, forçando o apelado a alugar geradores e adquirir combustível diesel para evitar a morte dos animais e a perda total de medicamentos sensíveis. As notas fiscais de locação de gerador (ID 369732874], frete e combustível (ID 369732875) são provas robustas do prejuízo emergente, totalizando os R$ 7.755,95 arbitrados.

Deste modo, a alegação de ausência de prova técnica é descabida, uma vez que não se discute a queima de um aparelho eletrodoméstico por sobretensão, mas sim despesas diretas efetuadas para mitigar os efeitos da ausência do serviço, devidamente documentadas.

No plano
dos danos morais
, a situação vivenciada pelo apelado transpõe a barreira do mero dissabor. Ver-se na iminência de perder um rebanho de 875 cabeças (ID 369732880) por sede, observar animais hidratando-se em poças de lama e sujeira (ID 369732862), além de suportar a precariedade de higiene e alimentação humana por semanas, configura grave ofensa à dignidade e à tranquilidade psíquica.

O sentimento de impotência diante do descaso da concessionária, que emitiu respostas protocolares enquanto o produtor rural lutava para manter a subsistência da fazenda, justifica a condenação.
O valor de R$ 8.000,00
fixado pelo juízo de origem atende ao caráter pedagógico e punitivo da medida, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de Apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026